Tribunal: TJSP
Processo: 1023153-18.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Negócio jurídico empresarial. Instrumento particular de contrato de compra e venda de quotas de capital social com reserva de domínio. Posterior cessão dos direitos de compra por meio de contrato particular de cessão de direitos. Assunção, pelos cessionários, de todas as obrigações que constam do instrumento particular de contrato de compra e venda. Descumprimento de obrigações pelos

Ementa:
Negócio jurídico empresarial. Instrumento particular de contrato de compra e venda de quotas de capital social com reserva de domínio. Posterior cessão dos direitos de compra por meio de contrato particular de cessão de direitos. Assunção, pelos cessionários, de todas as obrigações que constam do instrumento particular de contrato de compra e venda. Descumprimento de obrigações pelos cessionários. Verificação.

Cerceamento de defesa. Alegação de necessidade de colhimento de depoimento pessoal do autor e de produção de prova testemunhal. Desnecessidade. Ausência de indícios mínimos sobre alteração de comportamento do autor. Conteúdo probatório juntado suficiente para esclarecer o quanto ajustado entre as partes.

Descumprimento de obrigações contratuais. Alegações de impossibilidade de cumprimento de compromissos contratuais. Inexistência. Obrigações de resultado claramente definidas entre as partes. Exposição, em reconvenção, de que o autor contraiu obrigação de transferir parte do combustível contratado para outro auto posto que administra e que é necessário a execução desta obrigação para cumprimento da sua. Inexistência de condição ao cumprimento da obrigação dos apelantes.

Recurso desprovido.